Tribunal: TCU
Processo: 023.309/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7015/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.309/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Heriberto Marques da Silva Junior (CPF XXX.199.284-XX); Hugo Matheus Lima Bezerril (CPF XXX.291.974-XX); Isael da Silva Eduardo (CPF XXX.901.174-XX); Izaias Delmiro Gomes de Sousa (CPF XXX.923.874-XX); Jardel Gleison de Lima das Chagas (CPF XXX.265.694-XX); Julio Cesar Avelino de Melo (CPF XXX.228.754-XX); Marcus Teixeira Dantas (CPF XXX.108.604-XX); Mateus Silva de Almeida (CPF XXX.571.734-XX); Matheus Araujo da Silva (CPF XXX.769.714-XX) e Pedro Joao Ferreira Marques (CPF XXX.862.644-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.